Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800623-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAMILTON DAS MERCES MAIA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO AO TETO PREVISTO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO AOS MÚTUOS DE NATUREZA DIVERSA INCIDENTES SOBRE A CONTA CORRENTE. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 (doze) aos 19 (dezenove) dias do mês de julho do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal, interposto por HAMILTON DAS MERCES MAIA visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0879013-91.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ/BANPARÁ, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id.
1343873, págs. 01/18)
, historia o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à readequação dos descontos mensais efetuados pelo banco recorrido. Aduz que, apesar de o artigo 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 prever o teto de 1/3 da remuneração do servidor para pagamento de empréstimo consignado, a limitação também se aplica a outras modalidades bancárias.

Cita precedentes.

Tece argumentos a respeito de fato superveniente e imprevisível. Alude que a intervenção judicial se revela necessária para fins de revisão dos contratos impugnados na demanda originária, assegurando-lhe condições mínimas de sobrevivência.

Afirma o agravante que tem considerável parte de seu salário comprometido para pagamento de empréstimos. Frisa que, a título de empréstimo consignado, paga a importância de R$ 818,12 (oitocentos e dezoito reais e doze centavos) por mês e o valor de R$1.220,20 (mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos) em razão de contratos bancários de natureza pessoal.

Colaciona diversas decisões que limitam os descontos bancários ao teto de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do servidor.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com o intuito de compelir a instituição financeira a limitar todos os descontos bancários ao teto de 30% (trinta por cento) de sua remuneração.

Em decisão (id.
2581699, págs. 01/
05), indeferi o pedido de tutela recursal.

Conforme certificado (id. 2710897, pág. 01), não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 2787523, págs. 01/02), absteve-se de se manifestar no feito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hamilton das Mercês Maia, ora recorrente, contra decisão proferida na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada aforada em desfavor do Banco do Estado do Pará/BANPARÁ, que denegou o pedido de tutela antecipada de limitação de todos os descontos bancários ao teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante.

Com efeito, em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

A questão controvertida, no caso, consiste em saber se a instituição financeira pode descontar as prestações do mútuo contratado pelo recorrente na mesma contracorrente em que recebe sua remuneração, não se tratando de conta-salário exclusiva, notadamente se é possível o estabelecimento da mesma limitação (30%) referente a consignações em folha de pagamento.

Na hipótese vertente, extrai-se do acervo probatório que o agravante contraiu empréstimo consignado junto à instituição financeira em que é descontado diretamente de seu contracheque (id.1343875, pág. 30) a importância de R$818,12 (oitocentos e dezoito reais e doze centavos), valor esse dentro da margem de 30% (trinta por cento). Por outro lado, constata-se que ele também contraiu mais dois empréstimos, sendo de natureza diversa do desconto em folha, cujo somatório alcança a quantia de R$1.220,20 (mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos), conforme extrato bancário colacionado (id.
1343875, pág. 22).

Nesse compasso, a
ssentou-se no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A

regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques.Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1136156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Em sendo assim, considerando-se que
nos contratos de mútuo bancário, com convenção de pagamento por débito em conta corrente comum, não se aplica o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos referentes ao empréstimo consignado ou à conta corrente salário, deve ser confirmada a decisão ora impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021